Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-39.2021.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1013491-39.2021.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON DE LIMA QUEROBINO - CPF: 020.854.281-77 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ATILIO NETO DA SILVA - CPF: 015.809.871-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 737.177.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DE LIMA QUEROBINO - CPF: 020.854.281-77 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU AO RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTAR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO (ART. 16, § 1º, INC. IV DA LEI N. 10.826/03) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03) SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONSIDERANDO ALTERAÇÃO DE DIRIGIBILIDADE DO RÉU E RESISTÊNCIA À ORDEM DE PARADA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO VEÍCULO DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO –
APELO MINISTERIAL
: PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – JURISPRUDÊNDIA CONSOLIDADA PELO STJ –
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Afasta-se qualquer argumento de ilegalidade na diligência realizada pelos agentes do Estado nas hipóteses em que a busca pessoal e veicular teve como pressuposto circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo.

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento, são distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção, permitindo-se que se reconheça o concurso formal de crimes (art. 70, CP).

4. Recurso defensivo desprovido e recurso da acusação provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
RELATOR
)
:

Egrégia Câmara
,

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
CLEITON DE LIMA QUEROBINO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT) que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenou o acusado nas sanções do artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa (Id. 207427881).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas ante suposta ilegalidade da busca e apreensão veicular. No mérito, requer a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para sustentar a condenação (Id. 211610669).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 213933674).

Já em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela aplicação do concurso formal de crimes, sustentando que “os delitos praticados pelo réu estão descritos em tipos penais distinto e protegem bens jurídicos também distintos” (Id. 207427883).

Contrarrazões ao apelo ministerial, pelo desprovimento do recurso (Id. 207427896).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 218100182).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO
,
OAB
/
MT
. N.º
8256-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de Recursos de Apelação interpostos por
CLEITON DE LIMA QUEROBINO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT).

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta no procedimento investigatório que, no dia 20 de
abril de 2021, por volta das 13h20min, em via pública, mais precisamente na Rua São José, Bairro Jardim Potiguar, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado CLEITON
DE LIMA QUEROBINO transportava 01 (uma) pistola de calibre 9mm, de uso permitido, da marca
Canik
(n. 37810), 19 (dezenove) munições de calibre 9mm, de uso permitido, intactas, e 01 (um) carregador de pistola, conforme termo de apreensão (ID. 54727316 - Pág. 1).

Segundo apurado, os policiais militares estavam em rondas pelo Bairro Jardim Potiguar, quando visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado por Cleiton de Lima
Querobino
, em atitude suspeita conduzindo o veículo automotor BMW 320i, de cor branca, placa LRR-9E87. Assim, efetuaram abordagem.

Em busca pessoal nos ocupantes do carro nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca veicular os policiais obtiveram êxito em localizar 01 (uma) pistola de calibre 9mm, da marca
Canik
(nº 37810), 19 (dezenove) munições de calibre 9mm, intactas, e 01 (um) carregador de pistola. Ao ser indagado, o denunciado afirmou que o armamento era de sua propriedade.

Diante do estado
flagrancial
, o conduziram à Delegacia, ocasião na qual Cleiton optou por permanecer em silêncio.

Confeccionado laudo pericial (anexo) constatou-se que a arma de fogo se mostrou capaz de realizar disparos e as munições se mostraram eficientes para produzirem tiros (Id. 207427758).

Sobreveio a sentença condenando Cleiton pela prática do crime descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

V O T
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

I - DO APELO DEFENSIVO

a) Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca e apreensão veicular:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca pessoal e daquela realizada no interior do veículo do apelante, sob o argumento de que ausente a justa causa para realização do procedimento.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo

sentenciante
a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

“Preliminarmente, rechaço quanto a arguição de nulidade requerida pela i. Defesa quando da busca pessoal realizada no veículo do réu, uma vez que, conforme narraram as testemunhas PMs, os mesmos estavam fazendo rondas quando se depararam com o veículo do réu em atitude suspeita, pois ao passar pela viatura acelerou seu veículo, o qual estava “fechado”, com
insufilme
muito escuro, sendo que ao receber a ordem de parada o réu se esquivou, continuou acelerando e parou após aproximadamente 300 metros. Desta forma, foi abordado e estava na companhia de seu pai e sua esposa. Ao revistarem o veículo foi encontrada dentro de uma mochila uma pistola de uso restrito, com munições. Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na abordagem policial” (Id. 207427881).

Ressai dos autos que a guarnição abordou o réu após se deparar com o veículo transitando na região do Jardim Potiguar, em Várzea Grande, próximo ao Quilômetro Zero. Em sede policial e sob o crivo do contraditório, ambos os Policiais Militares relataram que a referida região é objeto de rondas contínuas por, quase diariamente, as guarnições serem acionadas pela ocorrência dos mais diversos crimes, como pequenos furtos, extorsão, entre outros (Id. 207427867)

O Oficial de Área e responsável pelas rondas na região, o Policial Militar Atílio Neto da Silva, afirmou que ao cruzarem com o réu em via pública, o suspeito logo alterou o modo de dirigibilidade, acelerando o carro ao avistar a viatura, situação que chamou a atenção dos militares. Na oportunidade, os agentes também relatam que o carro estava com
insufilme
irregular, não sendo possível visualizar os passageiros no interior do veículo e, além disso, ao darem ordem de parada, o suspeito ainda percorreu uma distância aproximada de 300 a 400 metros, mesmo com sinais claros de luz e som para que encostasse.

Pelo todo o contexto fático probatório apresentado a guarnição decidiu abordar o veículo e seus passageiros e, ao realizarem busca veicular, os policiais lograram êxito em localizar uma pistola calibre 9mm, marca
Canik
, 19 munições de calibre 9mm, intactas, e um carregador de pistola.

No curso da instrução probatória, ao ser questionado sobre a abordagem do suspeito, o Policial Militar Atílio Neto da Silva, além de ratificar as informações prestadas em sede policial, relatou o que segue:

“(...) Que o acusado estava trafegando pela via e ao avistar a viatura, acelerou o veículo, mudou a dirigibilidade dele. Que o local, o veículo todo fechado no
insufilme
, ao passar pela viatura aumentou a velocidade. Que tentamos realizar a abordagem, não conseguimos de imediato. Que não sei se ele
fez de desentendido ou se não quis parar, mas só conseguimos abordar efetivamente acima de 300 metros, após ele se deparar com a viatura. Que nós passamos devagarzinho, vimos que ele aumentou a aceleração (...).” (Id. 207427869).

Aliado a isto, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório, o apelante confessou a propriedade dos bens apreendidos, afirmando que teria adquirido para proteção pessoal e de seu estabelecimento comercial (Id. 207427867).

Portanto, como se verifica das provas nos autos, além de confessar a prática do crime, o apelante adotou comportamento suspeito ao avisar as forças policiais. Ao contrário do que sustenta a defesa, é possível verificar pelos relatos dos policiais militares que a abordagem do acusado não ocorreu baseado apenas em uma suposta trafegabilidade em um bairro mal afamado, mas sim por todo o contexto fático apresentado, sejam eles, a localidade onde trafegavam, a impossibilidade de visualizar os passageiros do veículo, a evidente alteração na dirigibilidade quando avistou a guarnição e a breve resistência em obedecer os sinais e ordem de parada emanados pelos Policiais Militares.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida,
que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas. III -
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.
Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)” (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA USO – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINARES – PRIMEIRO APELANTE – TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – APREENSÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL – JULGADOS DO STJ E STF - BUSCA VEICULAR JUSTIFICADA – SEGUNDO APELANTE – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT – NULIDADES NÃO IDENTIFICADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – APREENSÃO DE INSUMOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial
que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)” (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da arma de fogo e munições.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois a abordagem e as buscas pessoal e veicular foram realizadas após acompanhamento prévio do acusado após ele adotar comportamento suspeito ao avisar a guarnição, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(
REVISOR
)
:

Fiz a revisão e, de fato, cheguei à mesma conclusão do
n
obre
R
elator é de que não estamos tratando de tirocínio policial ou avaliação puramente subjetiva, o que, sabidamente, não é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, e sim de circunstâncias fáticas concretas.

Valorizou-se, em especial, essa breve resistência à ordem e à parada, que,
a meu ver
, consubstancia a fundada suspeita e permite, por consequência, a busca veicular."

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
:

T
ambém
comungo do mesmo entendimento do
s
votos precedentes.

Portanto, também rejeito a preliminar."

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

b) Da alegada inexistência de provas para fundamentar a condenação do apelante:

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 207426214); Termos de Depoimentos (Ids. 207426215 e 207426216); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 207426220); Boletim de Ocorrência n. 2021.97588 (Id. 207426223); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 207426218) e Laudo
Pericial n. 2.3.2021.44649-01 (Id. 207427761) além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos Policiais Militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Como já consignado anteriormente, as circunstâncias do flagrante exsurgem do depoimento do Policial Militar Atílio Neto da Silva, realizado sob o crivo do contraditório,
verbis
:

“Que conseguimos abordar apenas depois de 300 metros, 400 metros. Que realizamos a abordagem e estava ele, um senhor, uma senhora. Que fizemos a busca pessoal e nada foi encontrado. Que na busca veicular, o meu motorista encontrou uma arma de fogo com várias munições. Que pelo que se recorda elas estavam em uma mochila. (Id. 207427869).

No mesmo sentido e sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Wesley Castro de Oliveira ratificou os termos do seu depoimento na fase policial e relatou:

“(...) Que estavam fazendo rondas ali na região do Zero KM. Que realizaram a abordagem, desceram 05 pessoas de dentro do carro. (...). Que foi realizada a busca veicular e dentro da bolsa tinha uma pistola 9mm com munições no carregador. Que o tenente deu voz de prisão (...). Que o acusado falou que não era de Várzea Grande, estava a passeio e relatou que
tinha um comércio na cidade dele. Que ao fazer a revista veicular, encontramos a arma e perguntamos para ele de quem era a arma. Que o acusado afirmou que era dele” (Id. 207427872).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante estava na posse de arma de fogo de uso permitido e munições.

Além disso, como consignado anteriormente, o apelante, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório, confessou a propriedade da arma e munições, afirmando que teria adquirido para a proteção pessoal e do seu estabelecimento (Id. 207427872).

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Estando comprovado que o acusado manteve em depósito arma de fogo de uso permitido e munições de forma irregular, não se mostra possível a absolvição.

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

II - DO APELO MINISTERIAL

a) Afastamento da aplicação do Princípio da Consunção:

Insurge-se o Ministério Público contra a aplicação do princípio da consunção, entendendo pela ocorrência de
"concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida/adulterada e porte ilegal de munições de uso permitido”,
na forma do art. 70, do Código Penal

(Id. 218100182).

Sobre o assunto, o juízo singular ponderou:

“Verifico que a arma de fogo e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático, portanto, acolho o requerido pela i. defesa e reconheço o princípio da consunção, onde o crime menos grave é absorvido pelo crime mais grave, não devendo neste caso ser aplicado o concurso formal entre as condutas, conforme requereu o MP (Id. 207427881)”.

Assiste razão ao
Parquet.

Ressai dos autos que todas as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que a arma de fogo com numeração suprimida e as munições foram apreendidas em um mesmo contexto fático, qual seja, durante a abordagem veicular.

Entretanto, como bem pontuado pelo Ministério Público, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16, § 1º, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento são distintos e, portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção. Além de preservar a paz e a segurança pública, o art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03) tem como objetivo proteger a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, controlando a circulação das armas de fogo, contexto que inviabiliza o reconhecimento de crime único.

O entendimento aqui adotado está alinhado com precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU. ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA APENAS DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 580 DO CPP. SIMILITUDE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REFORMATIO IN MELLIUS. INOVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. No caso, não se vislumbra a similitude necessária para a concessão do efeito extensivo propugnado pelo ora requerente, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.
2. Em relação ao corréu, restou reconhecido que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo, pois
prevê diversos núcleos.
Assim, se mais de um verbo for perpetrado pelo agente, no mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a prática de apenas um delito. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a violação de dois tipos penais diversos. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a prática de delitos diferentes.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está consolidada no sentido de que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento da prática de apenas um delito ou a absorção do crime mais grave pelo menos grave, máxime se os crimes não foram perpetrados em contextos fático distintos, como no caso dos autos.
5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ (
PExt
no HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 13/5/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 E ART. 311, CAPUT, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR NA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE ANTECEDEU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CUJO ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DE CRIME DIVERSO EMBASOU EM CERTA MEDIDA A ORDEM JUDICIAL – 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI N.º 10.826/2003 – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PORTARIA N.º 1.222/19 E DECRETO N.º 9.847/19 QUE TORNAM O CALIBRE .357 DE USO PERMITIDO – DELITO QUE AINDA É CONSIDERADO CRIME – APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS E PROVIDÊNCIA EX OFFICIO DESTINADA À DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003 PARA AQUELE DO ART. 12 DA MESMA LEI – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – 4. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO ANTERIORMENTE ABSORVIDOS PELO CRIME DO ART. 311 DO CP – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 2.
As condutas de possuir, manter sob sua
guarda e fornecer armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, ainda que apreendidas em um mesmo contexto fático, não configuram crime único porque se amoldam a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.
2.1. Com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/19, foi possível a ampliação do rol de armas de uso permitido, sendo que a partir da Portaria n.º 1.222/2019 do Comando do Exército, o revólver calibre .357 passou a ser de uso permitido. Assim, considerando a
novatio
legis in
mellius
, impõe-se a desclassificação de ofício da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, e não a absolvição, tal qual almejado pelo réu. (N.U 0002830-39.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)” (grifos meus).

Portanto, acolho a tese ministerial para afastar a aplicação do princípio da consunção e condenar o réu pela prática, em concurso formal, dos crimes dos artigos 14,
caput,
e 16, § 1º, inc. IV, ambos da Lei 10.826/03, em razão do que promovo a respectivas dosagens penais:

a) Crime do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03.

A pena para o delito tipificado no art. 14,
caput
,

da Lei n. 10.826/03 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, como já pontuado pelo magistrado de origem, não estão presentes quaisquer circunstâncias negativas, motivo pelo qual mantenho a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, esta que deixo de aplicar em razão do previsto na Súmula n. 231, do STJ, estabelecendo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, alcançando a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Crime do artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03.

Neste ponto, registro que a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem se mantém inalterada, motivo pelo qual deixo de reanalisar e adoto como pena definitiva a fixada na sentença e que perfaz o montante de
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal de crimes e considerando que a pena prevista no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.8268/03 é a mais grave, nos termos do art. 70, do Código Penal, aumento a fração de 1/6 sob o montante de 03 (três) anos, alcançando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento será o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial reconhecendo o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(REVISOR):

F
iz a revisão
do voto e
cheguei a mesma conclusão, adotando também, sobretudo,
o l
audo pericial que aponta esse excesso de velocidade.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,21/08/2024